Tribunal: TJES
Processo: 5016176-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016176-83.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RICARDO CARDOSO GOLLMANN

RECORRIDO: RI HAPPY BRINQUEDOS S.A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA ONLINE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em razão de atraso na entrega de produto adquirido pela internet. A parte autora alega falha na prestação do serviço e pleiteia indenização por danos morais, sustentando que o atraso ultrapassou os limites da razoabilidade. Em primeiro grau, a sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o atraso, por si só, não configura dano moral, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o atraso na entrega do produto caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço capaz de ensejar danos morais; e (ii) verificar se, no caso concreto, houve prova de situação vexatória ou humilhante apta a justificar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na entrega do produto configura falha na prestação do serviço, mas, conforme reiterada jurisprudência, tal fato, isoladamente, não é suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade ou gerar dano moral indenizável.
4. No caso em análise, o atraso foi de curta duração, e não se comprovou qualquer situação excepcional ou constrangimento significativo que ultrapassasse o mero aborrecimento cotidiano decorrente do descumprimento contratual, razão pela qual não há o dever de reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O atraso na entrega de produto, por si só, não caracteriza dano moral, salvo situações excepcionais que demonstrem ofensa significativa aos direitos da personalidade.” “2. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de constrangimento, vexame ou sofrimento que exceda o mero aborrecimento ou frustração decorrente do inadimplemento contratual.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, V e X;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, inc. VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada:

TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.001904-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5016176-83.2024.8.08.0048

RECORRENTE: RICARDO CARDOSO GOLLMANN

RECORRIDA: RI HAPPY BRINQUEDOS S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA ONLINE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em razão de atraso na entrega de produto adquirido pela internet. A parte autora alega falha na prestação do serviço e pleiteia indenização por danos morais, sustentando que o atraso ultrapassou os limites da razoabilidade. Em primeiro grau, a sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o atraso, por si só, não configura dano moral, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o atraso na entrega do produto caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço capaz de ensejar danos morais; e (ii) verificar se, no caso concreto, houve prova de situação vexatória ou humilhante apta a justificar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na entrega do produto configura falha na prestação do serviço, mas, conforme reiterada jurisprudência, tal fato, isoladamente, não é suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade ou gerar dano moral indenizável.
4. No caso em análise, o atraso foi de curta duração, e não se comprovou qualquer situação excepcional ou constrangimento significativo que ultrapassasse o mero aborrecimento cotidiano decorrente do descumprimento contratual, razão pela qual não há o dever de reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O atraso na entrega de produto, por si só, não caracteriza dano moral, salvo situações excepcionais que demonstrem ofensa significativa aos direitos da personalidade.” “2. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de constrangimento, vexame ou sofrimento que exceda o mero aborrecimento ou frustração decorrente do inadimplemento contratual.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, V e X;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, inc. VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada:

TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.001904-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por danos materiais e morais
ajuizada por
RICARDO CARDOSO GOLLMANN
em desfavor de
RI HAPPY BRINQUEDOS S.A
e
MERCADO DOS PLÁSTICOS LTDA,
na qual a parte autora narra, em síntese, que, em 11/12/2023, comprou no site da ré um brinquedo (boneco Naruto – Hatake Kakashi – Série 1 – Fun) para presentear seu filho de 10 anos no Natal. A entrega estava prevista para 21/12/2023, com frete pago de R$17,89. Contudo, o produto não chegou na data prometida. Após a falta da entrega, afirma que contatou o atendimento da ré por diversas vezes, conversando com várias atendentes, que informaram que o produto estava em trânsito e prometeram prioridade na entrega, o que não foi cumprido. Aduz que em 22/12/2023, tentou obter atualizações sobre o pedido, mas recebeu apenas informações vagas. No dia seguinte, ainda sem o produto, o Requerente foi informado de que a entrega poderia ocorrer até na véspera de Natal, o que gerou falsas expectativas. Como o brinquedo não chegou, relata que teve que comprar outro presente de última hora para seu filho, no valor de R$144,00, para não deixá-lo sem um presente de Natal. No entanto, a decepção da criança foi evidente ao não encontrar o brinquedo desejado sob a árvore de Natal, situação que afetou emocionalmente toda a família. Informa que a entrega do produto ocorreu apenas em 29/12/2023, quatro dias após o Natal, causando frustração e tristeza prolongada ao filho do Requerente, que esperava o presente como prometido pelo "Papai Noel".

Ante tal cenário, busca a condenação das rés ao ressarcimento imediato da quantia paga no valor de R$ 144,00 pelo brinquedo adquirido para suprimir a falta da entrega, bem como sejam as requeridas condenadas a pagar ao requerente o
quantum
de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 11324792).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11324793), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido de dano moral, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço, além do aborrecimento vivenciado ante a situação narrada.

Contrarrazões ao ID 11324800.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em análise dos autos, a controvérsia gira em torno em apurar se o recorrente faz jus a indenização por danos morais tendo em vista atraso na entrega de produto adquirido junto a recorrida, qual seja, boneco Naruto – Hatake Kakashi – Série 1 – Fun, para presentear seu filho de dez anos no Natal de 2023.

Depreende dos autos que a compra foi realizada junto a loja recorrida na data de 11/12/2023, de modo que a entrega restou pactuada para a data de 21/12/2023 no endereço indicado pelos recorrentes. No entanto, o produto foi entregue na data de 29/12/2023.

Na hipótese dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Observa-se que não foi demonstrado qualquer abalo moral à honra, ao nome, à imagem ou qualquer constrangimento significativo que justifique a condenação da recorrida por danos morais.

Assim, em que pese os transtornos alegados pelo recorrente com o atraso de 09 (nove) dias na entrega do boneco de natal para o seu filho, este não justifica a concessão da medida indenizatória, tratando-se o presente caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Em regra, o mero descumprimento contratual decorrente do atraso na entrega de mercadoria, por si só, não configura ofensa aos direitos da personalidade apta a gerar dano moral. Em outras palavras, embora seja evidente a falha na prestação do serviço pela parte reclamada, o dever de reparação surge apenas diante da comprovação de um dano efetivo. A exceção ocorre nos casos de danos morais presumidos (in re ipsa), o que não se aplica à situação em análise.

No caso concreto, não se trata de uma hipótese de dano moral in re ipsa. Para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação de que o indivíduo foi exposto a uma situação humilhante ou vexatória. O simples fato de o consumidor não ter recebido o produto adquirido em tempo hábil não é suficiente para caracterizar o dano moral, pois tal circunstância, por si só, não acarreta dor, sofrimento ou desgaste psicológico de natureza excepcional que afete a reputação ou a moral do indivíduo.

Ademais, no presente caso, o atraso na entrega foi moderado. Conforme narrado pela própria autora na inicial, o produto foi entregue em sua residência em 29/12/2023. Tal atraso, a meu ver, não excede os limites da normal indignação e frustração que podem decorrer de um descumprimento contratual em compras realizadas pela internet, não se configurando uma situação que justifique a reparação por dano moral.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO - BEM ESSENCIAL -
ENTREGA FORA DO PRAZO PREVISTO
- DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O
atraso excessivo
na entrega de eletrodoméstico essencial à vida cotidiana extrapola os limites do mero aborrecimento
, o que certamente acarreta constrangimentos, angústias e aflições, causando ao consumidor sofrimento íntimo capaz de gerar direito à indenização pretendida. 2.
O valor da
indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso
e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido
, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.001904-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023)

Dessa forma, considerando que a ausência de caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico e, ainda, o ínfimo lapso de tempo de 9 (nove) dias entre a data prevista e a data efetiva da entrega do produto adquirido, tenho que não restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrida, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)